Tribunal: STF
Processo: RE 221957
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES CELETISTAS. REGIME JURÍDICO ÚNICO.
TEMPO  DE  SERVIÇO.  APROVEITAMENTO  PARA FINS DE ANUÊNIO  E
LICENÇA-PRÊMIO. LEI Nº 8.112/90, ARTIGOS 100 E 243. LEI Nº 8.162,
ARTIGO 7º. VETO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos
Extraordinários nºs 209.899 e 225.759, firmou  orientação no sentido
de que, ao tempo em que sobreveio a Lei nº 8.162/91 -- que alterou a
regra do art. 100 da Lei nº 8.112/90, que previa o direito à
contagem do tempo de serviço público federal prestado na condição
de  celetista, para fins de cálculo de anuênio e licença-prêmio --,
já se havia integrado ao patrimônio dos servidores o direito à
referida contagem, para todos os efeitos; e  que o veto aposto pelo
Presidente da República ao art. 243 da Lei nº 8.112/90, que
estabelecia o aproveitamento do tempo de serviço para a percepção de
vantagens funcionais, mantido pelo Congresso Nacional, não afasta a
aludida pretensão por parte  dos servidores.
No tocante ao reajuste dos servidores civil da União, o
Supremo Tribunal Federal, julgando RMS 22.307, de que foi relator o
eminente Ministro Marco Aurélio, decidiu no sentido do direito dos
servidores civis da União à extensão do reajuste de 28,86% concedido
aos militares pelas Leis 8.662/93 e 8.627/93.
Recurso extraordinário dos servidores conhecido e provido.
Recurso do INSS não conhecido.